Tribunal: TJMT
Processo: 1022902-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022902-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (EMBARGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito À Saúde. Embargos De Declaração. Plano De Saúde. Cobertura De Tratamento Não Previsto No Rol Da Ans.
Alegada Omissão e Obscuridade. Inocorrência.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que confirmou a obrigação da operadora de plano de saúde de custear fisioterapia neurofuncional intensiva não prevista no rol da ANS, afastando o pedido de indenização por dano moral.

2.
Embargante alegou obscuridade quanto à aplicação da ADI 7265, omissão sobre existência de tratamento alternativo previsto no rol e ausência de consulta ao NATJUS.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) à aplicação da ADI 7265 e da Lei 14.454/2022; (ii) à existência de tratamento convencional na rede credenciada; e (iii) à necessidade de consulta ao NATJUS.

III. Razões de decidir

4. A fundamentação adotou integralmente os critérios legais da Lei 14.454/2022, alinhados à interpretação fixada na ADI 7265, ainda que sem citação expressa.

5. O acórdão considerou a inexistência de alternativa terapêutica adequada na rede da operadora, com base em prova pericial.

6. A consulta ao NATJUS é recomendável, mas não obrigatória, sendo suprida por laudo técnico judicial fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que, com base em laudo pericial e nos critérios da Lei 14.454/2022, determina o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei 14.454/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Unimed Cuiabá – Cooperativa
d
e Trabalho Médico

em virtude

d
o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim exclusivo de afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de custeio do tratamento fisioterapêutico neurofuncional intensivo conforme prescrição médica
, pretendido por
João Bastos de Pinho Filho
.

Aleg
ou o
bscuridade no julgamento, por suposta desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, que teria fixado requisitos cumulativos para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS
.

Suscitou ocorrência de o
missão quanto à existência de alternativa terapêutica convencional, prevista no rol da ANS, que afastaria a necessidade de cobertura do tratamento específico requerido
.

Alegou que
nada foi dito
quanto à
falta
de consulta prévia ao NATJUS ou órgão técnico especializado, medida que seria exigida pela referida ADI
e que
, em casos semelhantes,

o Superior Tribunal de Justiça

tem determinado o retorno dos autos aos Tribunais de origem para nova análise à luz da ADI 7265, o que também deveria ocorrer neste caso.

Forte nesses fundamentos
, requer
eu
o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento e eventual adequação do julgamento aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões, embora oportunizado para o ato.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia tem origem em ação ajuizada por

João Bastos de Pinho Filho
,
paciente diagnosticado com Doença de Parkinson desde 2016, que buscou compelir a
UNIMED C
uiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

a custear sessões de fisioterapia neurofuncional intensiva, as quais não estavam previstas no rol da ANS.

A
pós anos de acompanhamento neurológico e fisioterápico,
o Embargado
teria experimentado agravamento progressivo do quadro clínico, circunstância que motivou a prescrição de reabilitação neurofuncional intensiva pelo neurologista assistente, Dr. Anderson Kuntz
Grzesiuk
, em 05/06/2023, com sessões de fisioterapia de
0
2 (duas) horas diárias,
0
5 (cinco) vezes por semana, como estratégia de estímulo à neuroplasticidade, melhora postural e preservação de autonomia.

Sustentou que, ao solicitar a cobertura, recebeu negativa sob o argumento de
falta
de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, reputando a recusa abusiva por contrariar a prescrição médica e por vulnerar valores
constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

No primeiro grau,
os pedidos
foram
julg
ad
o
s
procedentes
. O Juiz
ratifi
cou
a tutela
de urgência
e determin
ou
que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o tratamento de reabilitação neurofuncional intensiva, sem limitação quantitativa, com a ressalva de que, inexistindo profissionais habilitados na rede, seriam observados valores praticados por clínicas credenciadas.

Além disso, reconheceu dano moral e fixou indenização de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, com atualização pelo IPCA a partir da sentença e juros SELIC desde a citação.

No recurso, o Colegiado
mante
ve
, sem reparos, a obrigação de custeio do tratamento prescrito.

Firmou-se que a discussão sobre rol da ANS não autoriza interpretação restritiva capaz de subtrair do usuário o acesso a tratamento indicado por profissional habilitado, quando demonstrada necessidade terapêutica e
falta
de alternativa adequada disponível na rede.

Nessa linha, ressaltou-se o impacto normativo da Lei 14.454/2022, que introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998, prevendo a possibilidade de cobertura de procedimento/tratamento não previsto no rol, desde que atendidos critérios associados à eficácia
à luz das ciências da saúde (evidências científicas e plano terapêutico) e recomendações técnico-institucionais (CONITEC ou órgão internacional de renome).

O
voto
condutor
destacou ser categórico o laudo ao reconhecer que a fisioterapia neurofuncional é técnica reconhecida, adequada e benéfica, apta a preservar funcionalidade
neuromotora
diante do caráter degenerativo da doença, sendo inclusive possível sua realização na própria rede da operadora, caso haja profissionais habilitados.

E mais. Foi e
xplicit
ad
o que a operadora
embargante
não comprovou a existência de profissional habilitado em sua rede capaz de atender ao protocolo exigido (5x por semana, 2h por sessão), razão pela qual o
paciente
buscou atendimento fora da rede, amparado por recomendação médica fundamentada

Lado outro,
afast
ou
a indenização por dano moral
.

Inconformado com a autorização de cobertura, a operadora
do plano
de saúde opôs os Embargos.

Sobre a
obscuridade por descumprimento da ADI 7265
, o voto condutor
enfrentou de forma direta e fundamentada os critérios legais introduzidos pela Lei no 14.454/2022, que incorporou ao ordenamento o entendimento de que o rol da ANS tem natureza exemplificativa, admitindo exceções em situações específicas.

Com efeito, apesar de o voto condutor
não
ter
mencion
ado,
textualmente
,
a ADI 7265, aplicou integralmente os fundamentos nela fixados, conforme se extrai da leitura da fundamentação, notadamente quando reconhece que
h
ouve prescrição médica fundamentada por profissional habilitado
, o
tratamento foi considerado benéfico, adequado e indicado pelo laudo pericial
, a
perícia confirmou a inexistência de alternativa adequada na rede credenciada
, e que não f
oi comprovada a existência de profissional habilitado na rede da operadora que pudesse oferecer o tratamento na forma prescrita.

Portanto, não se verifica obscuridade, mas sim opção consciente do julgador por aplicar os critérios da Lei 14.454/2022, em conformidade com a hermenêutica da ADI 7265, ainda que sem citação expressa.

A
a
legada omissão quanto à existência de tratamento convencional previsto no rol da ANS
, t
ambém
,
não
se verifica
.

O
voto condutor
analisou o argumento da existência de alternativas convencionais ao tratamento requerido, inclusive, mencion
ou
que:

“
O laudo pericial do juízo foi categórico ao afirmar que a fisioterapia neurofuncional é técnica reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia; adequada e indicada ao quadro clínico do autor/apelado; benéfica ao propiciar manutenção da funcionalidade
neuromotora
diante do caráter degenerativo da Doença de Parkinson; e possível de ser realizada inclusive nas unidades da própria ré, caso disponha de profissionais habilitados
.”

Ou seja, a existência de alternativa terapêutica foi avaliada e afastada com base em prova pericial.

O argumento, portanto, foi enfrentado e não pode ser considerado omitido.

A
demais, a
jurisprudência firmada pela Suprema Corte não torna obrigatória a consulta ao NATJUS, mas recomenda sua utilização, sempre que disponível, como apoio técnico à análise judicial.

No caso, realizou
-se
prova pericial judicial, com parecer técnico e fundamentado, o que supre adequadamente a finalidade da consulta ao NATJUS.

Isso significa que
não há vício pela
falta
da consulta, tampouco omissão quanto à sua análise, pois os
elementos técnicos dos autos foram suficientes para a formação do convencimento do colegiado.

Nota-se que, em verdade, o
julgado é compreensível, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026